Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724016-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: ANNA MARIA SANTORO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. TEMA DE RECURSO REPETITIVO 943 DO C. STJ. PRECEDENTE DISTINTO. BASE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. TERMO DE ADESÃO ÀS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 452 DO E. STF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE DE APORTE DE RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015). 2. Tratando-se de ação de cobrança, de caráter condenatório, cujo objeto é o pagamento das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 anos do art. 178 do CC/02. 3. Nos termos dos enunciados das Súmulas no 291 e no 427 do c. STJ, na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação em que se postula o pagamento de diferenças do benefício previdenciário. 4. Afasta-se a incidência do Tema no 943 do c. STJ, uma vez que a Autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão do benefício de previdência complementar, mas tão somente a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. 5. No caso dos autos, a Autora, após a aposentadoria, firmou “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários”, e assim migrou do antigo Plano de Benefícios denominado REB para o Plano de Benefícios REG/REPLAN, com expressa novação de direitos e concessão de plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer obrigações ou direitos com fundamento nas regras do plano anteriormente titularizado. 6. A análise acerca da inconstitucionalidade dos percentuais fixados em desacordo para homens e mulheres deve restringir-se ao novo contrato, REG/REPLAN, desconsiderando as cláusulas quitadas em regulamentos pretéritos, sob risco de violação à indivisibilidade da pactuação. 7. O benefício da Autora é regido pelo saldamento do REG/REPLAN, tendo por base o art. 85, inciso III, c/c o art. 28, §1o, em uma interpretação sistemática do regulamento. O art. 28, §1o, do REG/REPLAN apresenta percentuais de valor de suplementação distintos entre homens e mulheres, perpetuando a violação à isonomia existente no primeiro Plano REG. 8. Constatada a violação à isonomia no último plano aderido pela Autora, aplica-se o Tema no 452 do e. STF, no qual restou sedimentada a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”. 9. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois a contribuição da Autora ocorreu nos mesmos percentuais de contribuição dos empregados do sexo masculino, sendo irrelevante o menor tempo de contribuição, sob consequência de desvirtuar o entendimento exarado pelo e. STF em repercussão geral. 10. Apelação conhecida e não provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, apontando a decadência do direito de anulação dos parâmetros contratuais e metodologias dos cálculos utilizados para a concessão da aposentadoria. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJMS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao prazo decadencial incidente na relação jurídica objeto da demanda. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010